Tribunal: STF
Processo: Rcl 7904
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ACO 347 MC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 



    In casu: a) No julgamento da medida liminar na ACO 347, esta Corte obstou a concessão de títulos de domínio na região, bem como suspendeu a execução de sentenças de mérito e acórdãos não transitados em julgado, no que tange à situação de imóveis na área em litígio; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que deferiu medida liminar em ação possessória, situação que não está abrangida pelo acórdão proferido na ACO.



    2. Agravo regimental desprovido.